Tribunal: TJPA
Processo: 0002542-56.2018.8.14.0046
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002542-56.2018.8.14.0046

APELANTE: DOUGLAS ALVES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL. ART. 33, DA LEI N.º 11.343/2006 E ART. 180, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA
. Prescrição do crime descrito no art. 180 do CPB declarada de ofício.
REQUERIDA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS, POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA DELITIVA
. Pretensão infundada. Confirmado nos autos a autoria do crime em questão. demonstrada a existência de provas seguras quanto a autoria do crime de tráfico de drogas. Depoimento de policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado que deve ser levado em consideração para embasar um decreto condenatório.
PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL
. Pretensão parcialmente procedente. Dosimetria refeita. Aplicada a atenuante da menoridade penal e a causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado. Pena redefinida para importe menor.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
Douglas Alves da Silva,
por meio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondon do Pará, que o condenou à pena de
07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 700 dias multa
, pela prática da
conduta tipificada no

artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
, e a pena de
01 (um) ano de reclusão
e pagamento de 10 dias multa, pelo
crime descrito no art. 180 do CPB
, devendo a pena ser cumprida inicialmente no regime semiaberto.

Narra a denúncia
que no dia 24 de março de 2018, às 20h:30min, uma guarnição da polícia militar que estava fazendo ronda pelo bairro da Jaderlândia, recebeu, de forma reiterada, denúncia de que em que em determinada casa do bairro estaria ocorrendo venda de drogas, tendo os policiais, munidos dessa informação, se deslocado até o local indicado e, lá chegando, encontraram o denunciado, com mais outras pessoas, no imóvel, sendo que o apelante tento se evadir do local, juntamente com um menor de idade, mas não conseguiu, sendo encontrado em poder do acusado 43 petecas de substância entorpecente aparentando ser a droga conhecida por crack.

Em razões recursais
, ID 4831556,
postula a defesa o provimento do presente recurso, para que seja absolvido o apelante, por entender desprovido os autos de provas suficientes para embasar um decreto condenatório ou, de forma subsidiária, seja aplicado ao réu a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, constante no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.

Em contrarrazões
, ID 4831557, o Órgão Ministerial

manifesta-se que seja mantida a sentença recorrida.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Marcos Antônio Ferreira das Neves, opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação, ID 4831559, no entanto, considerando o efeito devolutivo amplo do presente recurso de apelação, manifesta-se para que seja reconhecida e aplicada ao caso a atenuante da menoridade, bem como a causa de aumento de pena presente no art. 40, VI, da Lei de Drogas.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Antes de adentrar no mérito do presente recurso, atesta-se que o direito de punir do Estado, referente ao crime descrito no art. 180 do CPB prescreveu,
senão vejamos
.

O crime descrito no
artigo 180 do

Código Penal Brasileiro, gerou a pena concreta e individualizada de
01 (um) ano de reclusão.

O Ministério Público deixou transcorrer
in albis
o prazo recursal, pelo que a decisão condenatória transitou em julgado para a acusação.

O art. 109, V, do Código Penal, estabelece o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, se a pena arbitrada for superior a 01 (um) e não exceder a 02 (dois) anos, caso dos autos.

O crime em questão ocorreu na data de 24/03/2018 e a

sentença condenatória foi proferida em 05/12/2018, conforme ID 4831554
.

O Apelante, ao tempo do crime, tinha 18 (dezoito) anos de idade, conforme se comprova pela cópia de sua Certidão de Nascimento constante à ID 4831547, pag. 38, que comprova que o mesmo nasceu em 27/04/1999, aplicando-se ao caso o disposto no art. 115 do Código Penal, pelo qual o prazo prescricional é reduzido pela metade, ficando o mesmo em 02 (dois) anos.

Desta forma, buscando-se a data da prolação da sentença condenatória
(
05/12/2018
),
percebe-se que o prazo prescricional de 02 (dois) anos transcorreu
in totum
em
06/12/2020
, tendo o Estado perdido seu
jus puniendi,
em relação ao crime descrito no art. 180 do CPB, praticado pelo Recorrente, razão pela qual
declaro, DE OFÍCIO,
extinta a punibilidade do Réu
DOUGLAS ALVES DA SILVA,
quanto à imputação deste crime em questão, em face da ocorrência da prescrição intercorrente (art. 110 c/c art. 109, V, c/c art. 115 do Código Penal)
.

Agora, no que se refere ao crime do art. 33, da Lei 11.343/2006
, vejo que foram atendidos
os pressupostos de admissibilidade do recurso interposto, motivo este que conheço do mesmo.

Passo a analisar as teses apresentadas nas razões recursais.

1 - DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS SOBRE A AUTORIA DELITIVA.

Postula a defesa a absolvição do apelante, por entender desprovido os autos de provas suficientes para embasar um decreto condenatório.

Apesar da irresignação da parte apelante, verifico, ao compulsar todo conjunto probatório carreado aos autos, que dúvida não há, já que a sentença condenatória foi proferida pelo juízo
a quo
com esteio em provas firmes e seguras sobre a autoria delitiva atribuída ao recorrente,
senão vejamos
:

Os policiais militares,
KOJAK ANTÔNIO DA SILVA SANTOS, FANCISCO DOS SANTOS ALMEIDA e JOHHNY DE SÁ COSTA,
esclareceram, em seus depoimentos prestados em audiência,
ID 4909484 e ss.
, todos os termos da denúncia, sendo que afirmaram que há muito tempo já vinha recebendo informações sobre o tráfico de drogas que ocorria na residência do acusado; que que as denúncias anônimas davam conta de que quem praticava o tráfico de drogas era o acusado, que era conhecido como “Fala Fina” e outro indivíduo conhecido como “Zé Biló”; que na data do ocorrido os policiais estavam em um carro descaracterizado quando passaram no local e, ao perceberem o tráfico ocorrendo, desceram dois policiais do veículo e entraram na casa, momento em que dois indivíduos tentaram pular o muro do imóvel; que um desses elementos conseguiu fugir mas o denunciado foi detido e preso pelos policiais; que apreenderam mais de 30 petecas de substância entorpecente aparentando ser crack; que foi encontrada também no imóvel uma motocicleta proveniente de roubo.

Já o denunciado, quando em seu depoimento em juízo,
ID 4901373,
negou a prática do crime que lhe foi atribuído, afirmando que havia comprado droga na mão do menor Walace, mas que essa droga seria para seu consumo próprio; que a droga que foi encontrada pertenceria a Walace; que este jogou a droga para outro quintal quando fugiu da polícia; que reforça que é apenas usuário.

Ora, apesar de afirmar a defesa do apelante que não há provas para embasar um decreto condenatório, não é isso que se vê ao analisar o presente processo, pois entendo que essa autoria delitiva encontra-se devidamente comprovada, já que a palavra dos policiais que efetuaram a prisão do denunciado deve ser levado em consideração para embasar um decreto condenatório, somente não sendo razoável utilizá-la como meio de prova quando provado o contrário no processo, o que não é o caso dos presentes autos, já que nada foi trazido pela defesa que demonstrasse que ocorreu algum impropério por parte dos agentes que efetuaram a prisão do réu.

O depoimento de policiais responsáveis pela prisão do agente criminoso é considerado meio de prova idôneo para uma futura sentença condenatória
, inclusive com jurisprudência pacífica nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HABEAS CORPUS PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PEDIDOS DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PREJUDICADOS. ADEMAIS, FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] 4. Quanto ao pleito de absolvição do delito, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, tendo sido apreendidos 13,16 g de maconha, além de diversos petrechos relacionados ao crime, aliados à prova testemunhal.

5. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição do crime de tráfico de drogas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

6. Ademais,
esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.

Precedentes. [...]

12. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp n. 1.924.181/SP, Quinta Turma, DJe de 27/10/2021.)
Grifei

O tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, é um crime de ação múltipla ou de conduta variada, onde, conforme o enunciado do referido artigo, o mesmo se consuma de várias formas, inclusive a pessoa
transportar, trazer consigo ou guardar
, o que é o caso dos autos.

“
Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir,
vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito,
transportar, trazer consigo, guardar
,
prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.” (Grifei)

Logo, pelo que dos autos consta, foi demonstrado de fato que a traficância existiu, bem como a autoria delitiva atribuída ao recorrente, impossibilitando, assim, qualquer pretendida absolvição.

2 - DA DOSIMETRIA PENAL.

O apelante requer, por último que seja aplicado ao caso a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, constante no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.

A Procuradoria de Justiça, requer, em seu parecer constante à ID 4831559, considerando o efeito devolutivo amplo do presente recurso de apelação, que seja reconhecida e aplicada ao caso a atenuante da menoridade, bem como a causa de aumento de pena presente no art. 40, VI, da Lei de Drogas.

A dosimetria penal procedida pelo juízo a quo, ID 4831554, deu-se nos seguintes termos
:

“CRIME DO ART.33 DA LEI 11.343/2006

Primeiramente, a pena-base com fulcro nas circunstâncias judiciais do artigo 59, do CPB, são elas:

01. Culpabilidade: elemento desfavorável, pois praticado em concurso de pessoas;

02. Antecedentes: elemento neutro.

03. Conduta Social: não há nos autos provas de fatos que a desabonem;

04. Personalidade: elemento neutro no presente caso;

05. Motivos do Crime: elemento neutro no presente caso;

06. Circunstâncias do Crime: elemento neutro no presente caso;

07. Consequências do Crime: elemento neutro no presente caso;

08. Comportamento da Vítima: também neutro no presente caso.

Com base nas circunstâncias judiciais acima, há somente 1 vetor negativo a ser valorado a título de circunstância judicial. Logo, fixo a
pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 700 (quinhentos) dias-multa
, A QUAL TORNO DEFINITIVA ante a inexistência de agravantes/atenuantes e majorantes/minorantes.

Ressalto que o denunciado não se enquadra no tráfico privilegiado como alega a defensoria, pois não preenche todos os requisitos cumulativos do art. 33, §4º, pois não há provas nos autos, que se dedica a atividade criminosa, não possuindo trabalho lícito
.”

Analisando o asserto acima transcrito, bem como tudo que dos autos consta, entendo que realmente a dosimetria foi formulada de forma equivocada, já que além de não ter sido aplicada a atenuante da menoridade constante no art. 65, I, do CPB, já que o recorrente era menor de 21 anos de idade à época do crime (
Certidão de Nascimento constante à ID 4831547, pag. 38, que comprova que o mesmo nasceu em 27/04/1999
), não foi reconhecida a causa de diminuição de pena presente no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

Assim, mostra-se necessário reformular a dosimetria penal, a partir da sua segunda fase em diante, utilizando-se como pena base os 07 anos de reclusão e 700 dias multa, já imposta pelo juízo sentenciante

Logo, considerando a pena base já aventada acima, reconheço e aplico a atenuante da menoridade ao caso em estudo, já que o apelante era menor de 21 anos à época do crime, reduzindo a pena em 06 meses, passando a reprimenda intermediária para 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 660 dias multa.

Inexistente qualquer outra circunstância atenuante ou agravante da pena.

Presente a causa de diminuição de pena constante no § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/2006, subtraio 1/6 (um sexto) da pena intermediária, passando esta para 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 600 dias multa.

Inexistente outra causa de diminuição de pena.

Constata-se a existência de causa de aumento de pena descrita no art. 40, VI, da Lei de Drogas, por ter o apelante utilizado-se de menor de idade na prática do crime em estudo, no entanto, deixo de aplicá-la ao caso em exame, por ser o recurso exclusivo da defesa, e não ter o magistrado a quo constatado essa majorante quando da prolação da sentença guerreada.

Portanto, tendo em vista o acima exposto,
dou a pena por final e definitiva no importe de 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 600 dias multa
, pena esta que deverá ser cumprida inicialmente no regime semiaberto.

Impossibilitada a conversão da reprimenda corporal em restritivas de direito, haja vista o quantum de pena aplicada, nos termos do art. 44, e seus incisos do CPB.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, conforme exposto acima, declarando também prescrita,
DE OFÍCIO
, a pretensão punitiva estatal do crime constante no art. 180, do CPB, em sua modalidade intercorrente, nos termos do
art. 110 c/c art. 109, V, c/c art. 115 do Código Penal
.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 23/05/2023